Tribunal: TJES
Processo: 0002801-52.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002801-52.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZAIR COUTINHO GONCALVES AUER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO POR PECULATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade por inépcia da denúncia e, no mérito, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação da embargante pela prática do crime de peculato apropriação (art. 312,
caput
, CP), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 175 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (1) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Eleitoral; (2) estabelecer se houve nulidade por inobservância da ordem legal de interrogatório; (3) determinar se há omissão na análise dos depoimentos da testemunha Aline Andrade Barcelos; (4) verificar se houve omissão na consideração do precedente absolutório na ação de improbidade administrativa; (5) apurar eventual contradição entre a condenação da embargante e a absolvição dos demais corréus; (6) examinar se houve valoração indevida de prova inquisitorial; e (7) aferir se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado rejeita expressamente a alegação de incompetência da Justiça Estadual, com base na natureza dos crimes imputados (peculato e ameaça), afastando qualquer conexão com matéria eleitoral.

A nulidade relativa à ordem dos interrogatórios foi afastada diante da inexistência de prejuízo concreto à ampla defesa, conforme fundamentação expressa no acórdão.

As declarações da testemunha Aline Andrade Barcelos foram valoradas em conjunto com demais provas judiciais, inclusive documentos e apreensões que indicam o domínio da embargante sobre valores recebidos por assessores.

O precedente absolutório na esfera cível foi devidamente analisado e afastado com base na independência entre as instâncias, conforme art. 935 do Código Civil, e diante da robustez das provas na esfera penal.

A diferenciação entre a condenação da embargante e a absolvição dos corréus foi justificada pela existência de provas individualizadas apenas em relação à embargante.

A condenação foi fundamentada em provas judicializadas colhidas sob contraditório, não se baseando exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A dosimetria da pena foi fundamentada com base na culpabilidade acentuada, nas circunstâncias do delito e na presença de agravantes legais, inclusive a prevista no art. 62, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002801-52.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZAIR COUTINHO GONCALVES AUER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, KLEBER MEDICI DA COSTA JUNIOR - ES23485-A, LUCIANO PALASSI - ES8098-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OZAIR COUTINHO GONCALVES AUER
,
contra o v. acórdão acostado ao id. 15433293 que, à unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade processual por inépcia da denúncia, e, no mérito, por igual votação, negou provimento a apelação criminal por ela interposta, mantendo, pois, sua condenação pela prática do crime de peculato apropriação (art. 312,
caput,
CP), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, estes na fração de 1⁄2 (metade) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, apontando: (1) ausência de enfrentamento da alegada incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Eleitoral; (2) nulidade processual por inobservância da ordem legal do interrogatório; (3) omissões quanto às contradições nos depoimentos da informante Aline Andrade Barcelos; (4) omissão quanto ao precedente absolutório formado na Ação de Improbidade Administrativa de nº 0002056-72.2012.8.08.0006; (5) contradição na condenação da embargante e absolvição dos demais corréus; (6) valoração indevida de prova inquisitorial; e (7) ausência de fundamentação adequada na dosimetria da pena.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Como sabido, a finalidade dos aclaratórios é reparar o gravame produzido às partes em decorrência da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo-lhe atribuído, apenas em casos excepcionais, efeito infringente ou modificativo, diante de patente ilegalidade ou vício na decisão.

No entanto, no caso dos autos, ao se examinar o teor do acórdão embargado, constato que
todas as matérias suscitadas pela defesa foram enfrentadas de forma clara, fundamentada e precisa
, nos limites impostos pela moldura fática dos autos, e à luz da jurisprudência dominante.

O julgado rejeitou expressamente a preliminar de incompetência, afirmando a competência da Justiça Estadual diante da natureza dos crimes imputados — peculato e ameaça — sem qualquer conexão com matéria eleitoral. Também afastou a alegada nulidade da ordem de interrogatório, consignando a ausência de prejuízo concreto à ampla defesa.

Quanto aos depoimentos da testemunha Aline Andrade Barcelos, o acórdão reconheceu a coerência de suas declarações com as provas documentais e testemunhais colhidas em juízo, inclusive com o cartão bancário apreendido contendo dados escritos de próprio punho da ré, que demonstram o domínio desta sobre os rendimentos dos assessores.

O precedente absolutório oriundo da Ação de Improbidade Administrativa foi analisado, tendo sido corretamente afastado com base na independência entre as instâncias cível e penal, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil, especialmente diante da robustez do conjunto probatório formado em juízo na seara penal.

No que se refere à suposta contradição entre a condenação da embargante e a absolvição dos corréus, o acórdão deixou claro que a condenação se deu com base em provas individualizadas e consistentes apenas em relação à ora embargante, não se tratando, portanto, de incongruência, mas de diferenciação quanto à prova produzida.

A alegação de valoração exclusiva de prova inquisitorial também foi refutada. Ficou consignado que a condenação foi alicerçada em prova judicializada, especialmente nos depoimentos colhidos sob contraditório.

Por fim, a dosimetria da pena foi exaustivamente fundamentada, com destaque à culpabilidade acentuada, às circunstâncias agravantes e às consequências deletérias da conduta, justificando a elevação da pena-base e a incidência da agravante prevista no art. 62, III, do Código Penal.

Diante de tais considerações,
não se identificam quaisquer omissões, obscuridades ou contradições no julgado que justifiquem a interposição dos embargos
, os quais se revelam mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que ultrapassa os limites da via recursal eleita.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

AOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.